Tribunal: TJDFT
Processo: 0703117-25.2024.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COESA, HARMÔNICA E CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PERÍCIA DESNECESSÁRIA PARA COMPROVAÇÃO DA CONTRAVENÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA COM A APROXIMAÇÃO DO ACUSADO. ATIPICIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si e corroboradas por outros elementos de prova.
2. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática da contravenção penal de vias de fato contra a ofendida e do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica, o que fez com que a ofendida sentisse muito medo.
3. Para a comprovação da materialidade da contravenção penal de vias de fato mostra-se desnecessário o laudo de exame de corpo de delito, por se tratar de infração penal que nem sempre deixa vestígios, podendo ser comprovada, assim, por outros elementos de prova, como as declarações seguras e harmônicas da vítima, confirmadas pelo arcabouço probatório, o que é a hipótese dos autos.
4. O consentimento da vítima para a reaproximação do réu durante a vigência da medida protetiva afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006. Precedentes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.